Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROCESSO COMPLEXO COM 10 (DEZ) RÉUS, DIVERSAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS. OITIVA POR VIDEOCONFERÊNCIA LIMITADA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A Instrução Normativa no 1/2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda que a prisão preventiva de acusado não ultrapasse o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. No entanto, se trata de recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar cada caso em suas peculiaridades, bem como as características excepcionais para decidir-se sobre eventual ilegalidade de prisão, por excesso de prazo.
2. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, tampouco norteado por critérios aritméticos, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, segundo reiterados precedentes dos tribunais, o que não é a hipótese dos autos específicos.
3. Na espécie, reitero que se trata de processo complexo, com diversos desdobramentos e provas a serem produzidas, com 10 (dez) réus e diversas vítimas dos crimes de roubo circunstanciados, dentre outros, com defesas distintas, diversas diligências com expedição de inúmeros mandados, bem como localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, diversos, sucessivos e reiterados pedidos incidentais de revogação da prisão preventiva e de pedidos de reconsideração do indeferimento dos pedidos.
4. Ao sopesar os fatos, bem como ao considerar as novas medidas a serem adotadas para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19 em salas com aglomeração de pessoas, e diante da limitação de oitivas a serem realizadas por videoconferência, mister aguardar a audiência a ser realizada pelo Juízo processante e a reavaliação da necessidade da manutenção da sua constrição cautelar, não havendo, nesse momento, fatos novos a ensejarem a revogação da medida outrora examinada.
5. Importante destacar que não restou comprovado que se trata de paciente integrante do grupo de risco, consoante dispõe a Recomendação no. 62, do Conselho Nacional de Justiça.
6. Não se evidenciam suficientes ou adequadas para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, as medidas cautelares diversas da prisão tal como dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
7. O fato de o paciente possuir trabalho lícito, residência fixa ou a sua condição de primariedade não têm o condão de lhe favorecer a revogação da prisão preventiva.
8. Ordem denegada.